Tribunal: TJBA
Processo: 0501357-04.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501357-04.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: S L - TECNICA EM TRANSACOES IMOBILIARIAS E REPRES. LTDA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DO FEITO. ARTIGO 485, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O PROSSEGUIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. Em execução fiscal, a extinção por abandono do feito (art. 485, III, CPC/2015) pressupõe a citação válida do executado e a subsequente inércia do exequente após intimação específica para promover os atos executivos necessários. 2. Não havendo citação válida do executado, impõe-se ao magistrado determinar as providências cabíveis para localização do devedor, incluindo consulta aos sistemas informatizados do Poder Judiciário (INFOJUD, RENAJUD, SISBAJUD), antes de cogitar da extinção do feito. 3. A extinção prematura do processo, sem esgotamento das medidas tendentes à localização do executado, viola os princípios da efetividade processual e da primazia da resolução do mérito. 4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0501357-04.2018.8.05.0004, da Comarca de Salvador, sendo apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, apelado, SL - TÉCNICA EM TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS E REPRES. LTDA - ME . ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador(BA), 15 de agosto de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau Titularidade em Provimento 19 Relator